Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-45.2021.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000051-45.2021.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANTONIA DO CARMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA DE QUEIROZ, MELQUISEDEC BRITO DA SILVA, ABEL ALVES ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA NEGA A CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO IMPUGNADO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO (CPC, ART. 429, II). TEMA 1061/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTENTICIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A ação foi ajuizada pela consumidora em face da instituição financeira, alegando não ter contratado empréstimo consignado cujas parcelas vinham sendo descontadas de seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência de contratação, declarou indevidos os descontos e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de determinar a restituição dos valores descontados.

II. Questão em discussão
2. Controvérsia quanto à validade do contrato apresentado pela instituição financeira, cuja autenticidade foi impugnada pela autora, e acerca do dever de indenizar.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 429, II, do CPC, competia ao banco provar a autenticidade da assinatura constante do contrato impugnado.
4. A matéria encontra-se pacificada no Tema 1061/STJ, que atribui ao fornecedor o ônus probatório em casos de impugnação de assinatura em contrato bancário.
5. Inexistindo comprovação de que a autora tenha celebrado o negócio, restam indevidos os descontos em seu benefício previdenciário.
6. O dano moral é in re ipsa, decorrendo do próprio ilícito. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros fixados por esta Câmara em hipóteses similares.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. “Em caso de impugnação da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade (CPC, art. 429, II; Tema 1061/STJ).”

2. “O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 429, II; CC, art. 595.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1061/STJ; TJBA, Apelação nº 0060349-39.2009.8.05.0001; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.025232-2/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000051-45.2021.8.05.0058
,
de Salvador, em que é Apelante
BANCO BRADESCO SA
e Apelada
ANTONIA DO CARMO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 14 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR